Tribunal: TCU
Processo: 044.589/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou procedente representação formulada para apurar os indícios de burla à penalidade de inidoneidade aplicada pelo TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto por LLED Soluções e Instalações e Reformas Ltda. em face do Acórdão 1368/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal declarou a inidoneidade da ora recorrente para participar, até o dia 22/8/2022, de licitação na Administração Pública Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 notificar a recorrente e o Centro de Controle Interno da Aeronáutica a respeito deste acórdão;